Tribunal: TJPA
Processo: 0852525-65.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852525-65.2019.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA

APELADO: A R FILHO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0852525-65.2019.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE GOMES DE FREITAS - PA18710-A

APELADO: A R FILHO & CIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA - AP3557-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À IMAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Distribuidora Freitas Lopes Ltda. contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de A R Filho & Cia Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Na origem, foram reconhecidos como indevidos os protestos lavrados em nome da autora, com consequente declaração de inexistência dos débitos apontados. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o protesto indevido de títulos contra pessoa jurídica, sem demonstração de prejuízo concreto, é suficiente para justificar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a possibilidade de pessoa jurídica pleitear indenização por danos morais quando comprovado abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem institucional.

O reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, do protesto indevido, por si só, não gera automaticamente o direito à indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica.

No caso dos autos, não houve comprovação de que o apontamento indevido dos títulos efetivamente gerou repercussões negativas concretas à imagem da empresa apelante, como perda de contratos, restrição de crédito, ou qualquer abalo relevante à sua atividade econômica.

A ausência de publicidade significativa do protesto, somada à inexistência de demonstração de efetivo prejuízo ou impacto comercial, afasta o dever de indenizar por dano moral.

Os precedentes citados pela apelante não afastam a necessidade de análise casuística da presença de dano moral in re ipsa em favor de pessoa jurídica, especialmente quando ausente prova de prejuízo à sua honra objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando demonstrado o prejuízo à sua imagem, reputação ou atividade comercial.

O protesto indevido de títulos, sem repercussão externa comprovada ou publicidade relevante, não configura, por si só, dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica.

A ausência de prova de abalo à honra objetiva afasta o dever de reparação, mesmo diante do reconhecimento de ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 227;

TJ-PR, AC 0008112-85.2020.8.16.0017, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 18.03.2024;

TJ-SP, AC 1011920-77.2022.8.26.0132, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 12.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra A R FILHO & CIA LTDA. julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

A autora narrou, em sua peça exordial, a existência de protestos indevidos em seu nome realizados pela parte requerida. Afirmou que foi surpreendida ao consultar os cadastros de proteção ao crédito (SERASA), onde constavam os seguintes apontamentos negativos em seu nome: R$ 2.073,65 (25/07/2019); R$ 400,69 (25/07/2019); R$ 131,85 (25/07/2019); R$ 109,36 (25/07/2019).

Ao consultar os cartórios de protesto de títulos Moura Palha e o 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém, constatou que os registros foram realizados pela empresa ré.

Aduziu que jamais manteve qualquer relação contratual ou comercial com a demandada, razão pela qual os débitos são indevidos e inexistentes. Alega, ainda, que a requerida, de má-fé, indicou endereço antigo da empresa no momento da apresentação dos títulos a protesto, o que impossibilitou o recebimento das notificações, mesmo sendo de conhecimento público, inclusive nos registros da Receita Federal, que a autora atualizou seu endereço desde 2016.

Sustentou que a inscrição indevida nos cadastros restritivos está gerando sérios prejuízos à imagem e reputação da empresa no mercado, com reflexos em sua relação com fornecedores, bancos e clientes, caracterizando-se, assim, o dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requereu a confirmação da tutela para cancelamento definitivo dos protestos, a declaração de inexistência dos débitos mencionados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Após o trâmite regular do processo, o Juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, confirmou a tutela que determinou a sustação dos efeitos dos protestos dos títulos descritos na exordial e declarou a inexistência do débito apontado, porém julgou improcedente o pedido de dano moral (ID 32187574).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 32187576). Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese: que a sentença reconheceu expressamente o ato ilícito consistente no protesto indevido de débitos inexistentes, configurando responsabilidade civil da parte ré; que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e o protesto de título inexigível geram dano moral presumido (
in re ipsa
), inclusive quando a parte lesada é pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ; que o fundamento utilizado pelo Juízo a quo — exigência de comprovação de prejuízo à imagem ou reputação da empresa — contraria o entendimento pacífico das Cortes Superiores e diversos precedentes dos Tribunais Estaduais; que a sentença violou o art. 927 do Código Civil, ao deixar de reconhecer a obrigação de indenizar, mesmo diante de ato ilícito configurado; que a jurisprudência majoritária reconhece o cabimento de indenização por danos morais em casos de protesto indevido contra pessoa jurídica, sendo desnecessária prova do prejuízo, dada a própria gravidade objetiva do ilícito; que o valor de R$ 10.000,00 pleiteado na inicial mostra-se razoável, proporcional e compatível com precedentes em casos análogos.

Diante disso, requer o provimento da apelação para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, conforme requerido na petição inicial.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 32187580.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido, conforme documento de ID 32187577.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste e
m avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral referente aos danos morais.

Na exordial
, a parte apelante suscitou a declaração de inexistência da dívida aduzindo que não entabulou negociação referente à cobrança efetivada pela apelada, não sendo devida, portanto,
o apontamento para protesto no
Cartório de Protestos e Títulos, bem como o pleito referente à indenização pelos danos morais.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, razão não assiste à apelante.

A recorrente, pessoa jurídica de direito privado, pretendeu a indenização ao pagamento de danos morais em razão do apontamento do débito junto ao cartório de protestos e títulos.

Da análise dos autos, entendo pela improcedência do pedido relativo à indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação do abalo à imagem da empresa ou dos prejuízos decorrentes do apontamento por parte da apelada.

Lembro que, tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo à sua honra objetiva ou à sua imagem comercial, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O mero apontamento, por si só, não configura abalo moral passível de reparação, sendo necessário que se demonstre prejuízo concreto e significativo à atividade empresarial, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ . 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBE OS TÍTULOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO E PASSA A SER RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS (STJ, SÚMULA 475) . RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. 2. PROTESTO NÃO LAVRADO. MERO APONTAMENTO DE TÍTULO A PROTESTO QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL . AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-PR 00081128520208160017 Maringá, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 18/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito e sustação de protesto c/c reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência, tão-somente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes – Recurso do autor requerendo a indenização por danos extrapatrimoniais, bem como alteração dos ônus sucumbenciais. Danos morais não configurados – Protesto indevido – Relação jurídica não comprovada pela requerida – Protesto que não foi levado a efeito em razão da concessão da tutela antecipada que determinou sua sustação – Apontamento do título em cartório não enseja danos morais se não houver a efetiva consumação do protesto e consequente publicidade – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Sentença mantida . Sucumbência recíproca mantida – Pretensão do autor para que ela seja carreada exclusivamente à ré que não comporta acolhimento – Majoração da verba honorária devida pelo autor, em razão da sucumbência recursal. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1011920-77.2022 .8.26.0132 Catanduva, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

No caso em exame, não há qualquer elemento probatório robusto que demonstre que a autora teve sua imagem comercial abalada ou que sofreu prejuízo concreto decorrente da conduta da ré. Inexistem documentos, depoimentos ou qualquer outro meio idôneo que demonstre a alegada repercussão negativa sobre sua atividade empresarial.

Dessa forma, não se pode presumir a ocorrência do dano moral na hipótese dos autos, especialmente em favor de pessoa jurídica, bem como à míngua de publicidade do ato e de repercussão externa, não se identifica dano moral indenizável, razão pela qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026